Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS AVÔS PATERNOS E MATERNOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. A obrigação alimentícia avoenga é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CC.
2. No caso, intentada ação contra um dos avôs, poderão os demais ser chamados a integrarem a lide, art. 1.698, do CC.
3. “A obrigação subsidiária dos avós deve ser diluída entre todos os avós paternos e maternos de acordo com suas respectivas possibilidades, impondo-se a formação de litisconsórcio passivo necessário. (Acórdão 1093839, 20140110665243APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 415/422)”.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.